Tribunal: TJDFT
Processo: 0709226-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. CONVOCAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. ADICIONAL POR PRESTAÇÃO DE TAREFA POR TEMPO CERTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão em condenação de obrigação de pagar o adicional de Prestação de Tarefa por Tempo Certo, relativo ao período em que o militar na reserva remunerada foi convocado para o serviço ativo. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Militar da reserva remunerada. Convocação para o serviço na ativa. A convocação de integrantes da reserva remunerada da Policia Militar do Distrito Federal se dá nas hipóteses: a) na forma do art. 3o., § 1o, inciso I, alínea “c”, c.c. inciso II, alínea “a” da Lei n. 7.289/1984; b) na forma do art. 114 da Lei n. 12.086/2009; c) excepcionalmente na forma do art. 9o da Lei 7.289/1986 c/c art. 19, do Decreto Federal 88.777/1983, Decreto Distrital 17.352/1996 e Portaria PMDF 1.057/2017.
3 – Militar da reserva remunerada. Convocação para o serviço ativo e designação por tempo certo. Situações distintas. Na primeira hipótese, a convocação decorre da natureza da sua situação jurídica (militar da reserva), é compulsória e segundo indica a Informação Técnica da PMDF (ID 14151997) o militar recebe a gratificação de serviço voluntário gratificado (SVG). Na segunda hipótese, a designação (designação por tempo certo) de militares da reserva de que trata o art. 114 da Lei n. 12.086/2009 é voluntária, temporária, exige processo seletivo, destina-se a suprir a necessidade do serviço nas hipóteses estritas previstas na Lei (professores, instrutores e monitores em estabelecimento de ensino da Corporação; administração, de saúde, de finanças, de informática e de ciência e tecnologia; apoio e em complemento a atividade operacional; e realização de serviços ou atividades de natureza emergencial ou urgente, na forma do art. 114, § 3o.) e contempla até mesmo militares reformados. Na terceira hipótese, os militares da reserva são designados para o serviço ativo, em caráter transitório, mediante aceitação voluntária, para exercer funções de natureza policial militar exclusivamente na atividade fim ou no Centro de Operações da Polícia Militar – COPOM. Nessa última hipótese, na forma do 7o do Decreto Distrital 17.352/1996 c/c art. 17 da Portaria PMDF 1.057/2017, o militar da reserva remunerada convocado para o serviço ativo com fundamento no art. 9o da Lei 7.289/1986, “fará jus à remuneração da ativa de seu posto ou graduação, a partir da data de sua designação, deixando de perceber a remuneração da Inatividade.”
4 – Adicional de Prestação de Tarefa por Tempo Certo – PTTC. Princípio da legalidade estrita. No caso em tela, o autor é policial militar que passou para a reserva remunerada e foi convocado para a prestação de serviço na ativa, nos termos do art. 9o da Lei 7.289/1986 c/c art. 19, do Decreto Federal 88.777/1983, Decreto Distrital 17.352/1996 e Portaria PMDF 1.057/2017, de forma que, em atenção ao princípio da legalidade estrita a que a Administração se submete, não tem direito à percepção do adicional de 0,3% sobre os proventos, previsto no art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009, destinado apenas àqueles que foram designados para serviço temporário por tempo certo, situação bem distinta da que se enquadra o demandante. Assim, não há como, por decisão judicial, se equiparar situações distintas com base tão somente no princípio da isonomia, e conferir vantagem remuneratória que a Lei não conferiu, sob pena de violação ao disposto na Súmula Vinculante n. 37 do STF: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” Recurso a que se dá provimento para julgar o pedido improcedente.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E